Tribunal: STJ
Processo: 0003200-74.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225396 - PE(2025/0398559-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LIVANILSON SERGIO DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE27482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 155
TESTEMUNHO INDIRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso em habeas
corpus. O embargante alega omissão qualificada quanto à violação do
do
art. 155
CPP, sustentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em hearsay testimony
(testemunho de "ouvi dizer") de testemunha já falecida. Sustenta contradição e
obscuridade na manutenção da prisão preventiva, apontando excesso de prazo
decorrente de inércia do juízo de primeiro grau por "falta de pauta", o que
descaracterizaria a contemporaneidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao afastar as teses de nulidade da pronúncia e
de ilegalidade da prisão cautelar, ou se a pretensão revela mero inconformismo com
o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou a tese de
nulidade, consignando que a decisão de pronúncia exige apenas prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, o que foi devidamente fundamentado
pelas instâncias ordinárias.

4. A verificação da qualidade dos indícios (testemunho indireto) e o
confronto com provas técnicas (GPS de tornozeleira) demandariam aprofundado
revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus e obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Ausência de contradição quanto à custódia cautelar. A prisão foi mantida
com base na gravidade concreta do delito, homicídio qualificado motivado por
Documento eletrônico VDA56964253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 63174091-15fd-4672-93a3-f1e2e7980da5

vingança relacionada ao tráfico de drogas, e no
de extrema
modus operandi
violência, elementos que evidenciam a periculosidade dos agentes e o risco à ordem
pública.

6. A alegada demora na instrução por entraves burocráticos do juízo de
primeiro grau não anula, por si só, os fundamentos da prisão preventiva quando
demonstrada a necessidade da medida, não se verificando desídia estatal que
configure constrangimento ilegal.

IV. RESULTADO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

:
Tese de julgamento

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a
rediscussão do mérito de decisão que, de forma fundamentada, afastou a ocorrência
de flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia ou na manutenção da prisão
preventiva.

2. A análise sobre a densidade epistemológica de testemunhos colhidos na
fase inquisitorial e judicial para fins de pronúncia é matéria afeta ao Tribunal do
Júri, sendo vedada sua revaloração em sede de habeas corpus.

: Código de Processo Penal, arts. 155, 312,
Dispositivos relevantes citados
316, 413 e 619; Constituição Federal,
IX.
art. 93,

: STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada
939.735/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
30/10/2024,
de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
5/11/2024.
1.026.895/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
29/10/2025,
5/11/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56964253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 63174091-15fd-4672-93a3-f1e2e7980da5

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225396 - PE(2025/0398559-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LIVANILSON SERGIO DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE27482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 155
TESTEMUNHO INDIRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso em habeas
corpus. O embargante alega omissão qualificada quanto à violação do
do
art. 155
CPP, sustentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em hearsay testimony
(testemunho de "ouvi dizer") de testemunha já falecida. Sustenta contradição e
obscuridade na manutenção da prisão preventiva, apontando excesso de prazo
decorrente de inércia do juízo de primeiro grau por "falta de pauta", o que
descaracterizaria a contemporaneidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao afastar as teses de nulidade da pronúncia e
de ilegalidade da prisão cautelar, ou se a pretensão revela mero inconformismo com
o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou a tese de
nulidade, consignando que a decisão de pronúncia exige apenas prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, o que foi devidamente fundamentado
pelas instâncias ordinárias.

4. A verificação da qualidade dos indícios (testemunho indireto) e o
confronto com provas técnicas (GPS de tornozeleira) demandariam aprofundado
revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus e obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Ausência de contradição quanto à custódia cautelar. A prisão foi mantida
com base na gravidade concreta do delito, homicídio qualificado motivado por
Documento eletrônico VDA56964257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Código de Controle do Documento: 79c505d2-025d-4067-860f-5455ef2e1f08

vingança relacionada ao tráfico de drogas, e no
de extrema
modus operandi
violência, elementos que evidenciam a periculosidade dos agentes e o risco à ordem
pública.

6. A alegada demora na instrução por entraves burocráticos do juízo de
primeiro grau não anula, por si só, os fundamentos da prisão preventiva quando
demonstrada a necessidade da medida, não se verificando desídia estatal que
configure constrangimento ilegal.

IV. RESULTADO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

:
Tese de julgamento

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a
rediscussão do mérito de decisão que, de forma fundamentada, afastou a ocorrência
de flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia ou na manutenção da prisão
preventiva.

2. A análise sobre a densidade epistemológica de testemunhos colhidos na
fase inquisitorial e judicial para fins de pronúncia é matéria afeta ao Tribunal do
Júri, sendo vedada sua revaloração em sede de habeas corpus.

: Código de Processo Penal, arts. 155, 312,
Dispositivos relevantes citados
316, 413 e 619; Constituição Federal,
IX.
art. 93,

: STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada
939.735/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
30/10/2024,
de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
5/11/2024.
1.026.895/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
29/10/2025,
5/11/2025
RELATÓRIO
LIVANILSON SERGIO DA SILVA opõe embargos de declaração contra acórdão
desta Corte Superior que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do recurso em habeas corpus.
O embargante sustenta que o julgado padece de omissão qualificada, obscuridade e
contradição estrutural ao manter a prisão preventiva. Alega a ocorrência de violação do art. 155
do CPP, sob o argumento de que o lastro de autoria para a decisão de pronúncia e para a
manutenção da constrição cautelar fundamenta-se exclusivamente em testemunhos indiretos,
provenientes de familiares da vítima que apenas ouviriam dizer sobre os fatos.
Aponta contradição entre a fundamentação de urgência para a garantia da ordem
pública e a realidade processual, destacando que o paciente encontra-se custodiado há mais de 1
ano sem que a instrução tenha sido finalizada. Ressalta que a demora decorre de inércia da
máquina judiciária, tendo o juízo de primeiro grau cancelado atos instrutórios por falta de pauta,
o que, na visão da defesa, descaracterizaria o
e transmudaria a medida em
periculum libertatis
antecipação de pena.
Suscita, ainda, obscuridade quanto à observância do vetor da contemporaneidade
exigido pelos arts. 312, § 2o, e 315, § 1o, do CPP. Argumenta que o acórdão falhou em
individualizar fatos novos e concretos que justifiquem a segregação atual, fundamentando-se
apenas na gravidade abstrata do delito e em fatos passados.
A defesa afirma que a pretensão recursal prescinde do revolvimento fático-
probatório, buscando apenas a correta qualificação jurídica de fatos incontroversos, o que
afastaria o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja
reconhecida a inidoneidade da prova indireta e a desnecessidade da prisão diante da inércia
Documento eletrônico VDA56964257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Código de Controle do Documento: 79c505d2-025d-4067-860f-5455ef2e1f08

estatal, com a consequente revogação da custódia preventiva ou aplicação de medidas cautelares
diversas previstas no
do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento explícito
art. 319
dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
É o relatório.
VOTO
O embargante busca, em essência, a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto
de sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade. Contudo, o acórdão embargado enfrentou
de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia.
A insurgência quanto à natureza das provas que fundamentaram a pronúncia foi
expressamente abordada. O acórdão ratificou o entendimento de que a pronúncia exige apenas
um juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade. Consignou-se que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame
aprofundado do contexto fático-probatório.
Ao manter o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, esta
Corte destacou que: "As teses defensivas referentes à valoração da prova técnica [...] bem como
as alegações concernentes ao suposto caráter ilícito e inadmissível do testemunho indireto
prestado por pessoa já falecida, constituem questões de alta complexidade probatória que
demandam cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária do presente writ". (fls.
628-629)
Portanto, não há omissão. A decisão foi clara ao apontar que a discussão sobre a
qualidade dos indícios colhidos no Juízo de primeiro grau deve ser reservada ao Tribunal do Júri
ou à via recursal ordinária, sendo vedada a revaloração probatória em sede de
, sob pena de
writ
violação da Súmula n. 7 do STJ.
Não se verifica contradição entre a urgência da custódia e a alegada inércia estatal. A
manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na periculosidade concreta dos
agentes e no
do delito, homicídio qualificado praticado com armas de fogo por
modus operandi
motivo de vingança relacionada ao tráfico de drogas.
A jurisprudência desta Corte, citada no julgado, é pacífica no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente
[...] é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva" (AgRg no HC n.
). O fato de
939.735/PE
a instrução não ter sido encerrada por "falta de pauta" no Juízo de primeiro grau não anula
automaticamente o risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública. A
complexidade do caso e a gravidade dos fatos justificam a manutenção da medida cautelar, não
havendo que se falar em antecipação de pena.
A tese de ausência de contemporaneidade também não prospera. O julgado foi
explícito ao considerar que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública diante de
elementos concretos que demonstram a indispensabilidade da medida extrema. O risco à ordem
pública permanece atual enquanto subsistirem os motivos que ensejaram a custódia,
especialmente quando a periculosidade é aferida pela extrema violência empregada na conduta
delitiva.
Verifica-se que o embargante limita-se a manifestar inconformismo com a solução
jurídica adotada, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de
prequestionamento, ante a ausência de qualquer um dos vícios do
do CPP.
art. 619
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56964257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Código de Controle do Documento: 79c505d2-025d-4067-860f-5455ef2e1f08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0398559-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 225.396 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016947120248173410 00032007420258179480 16947120248173410
32007420258179480
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LIVANILSON SERGIO DA SILVA
RECORRENTE
: JOSE MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LIVANILSON SERGIO DA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054493802811311:0@
2025/0398559-0 - RHC 225396 Petição : 2026/0030884-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56922713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:44:48
Código de Controle do Documento: CB7E7083-38F2-4922-9CE0-D52DFC2A570B